Tribunal: TJDFT
Processo: 0730213-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE OMISSÃO QUANTO A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE RETIRADA DO DISPOSITIVO INTRAUTERINO ESSURE. RISCO À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EX-ANTE PELO JULGADOR DO MELHOR PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DA SAÚDE. CONDENAÇÃO DO ESTADO À INCLUSÃO DA AUTORA NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA AGUARDAR FILA DE PRIORIDADES. DESIDERATO DE REVISÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida em que alega omissão do Acórdão quanto a urgência de retirada do dispositivo intrauterino essure e a possibilidade de custeio do procedimento pelo embargado na rede particular de saúde às expensas do ente federativo.

4. Não há omissão quanto a alegada urgência. O Acórdão expressamente consignou que “Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que sequer há comprovante de consulta ou sequer de tentativa de atendimento no sistema público de saúde. Assim, considerando a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem consultas prévias e resultados fidedignos que identifiquem a real causa dos seus sintomas, entendo por reformar a sentença.”

5. Ainda que exista relatório médico apresentado pela embargante, ao ID 268117895, trata-se de documento produzido no âmbito particular, portanto, não dotado de força presuntiva que detém os atos administrativos praticado pelo Estado, sendo necessária, conforme expressamente apontado no trecho retro transcrito, a submissão da parte embargante à consultas e atendimento no sistema público de saúde, uma vez que o Estado não pode sucumbir às conclusões no âmbito privado, sem que a autora tenha sido submetida à avaliação médico-estatal de sua real condição de saúde. As Notas Técnicas 5/2020 E 7 /2027 DAPES/SAPS/MS, cujo teor conclusivo é de que as mulheres que estão em uso do sistema contraceptivo permanente Sistema Essure, sejam acolhidas, acompanhadas, monitoradas adequadamente e atendidas quando apresentarem efeitos adversos decorrentes do uso do mesmo. Não se pode concluir que houve inobservância às tais Notas Técnicas, as quais se dirigem às Mulheres, como recomendação estatal, para procurarem atendimento para fins de monitoramento, notadamente porque o desiderato da embargante é ver substituída a atuação médico-estatal pela atuação jurídico-estatal, sem que haja omissão do Estado no atendimento no Sistema Público de Saúde – SUS.

6. Não há qualquer obscuridade no Acórdão quanto a que fila deve ocupar a parte autora, ao condenar o Distrito Federal a inclui-la no Sistema de Regulação para aguardar na fila de prioridades do SUS. Isso porque o Sistema de Regulação é um Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal, o qual dará o melhor encaminhamento da parte autora em atenção à sua saúde e às suas necessidades, notadamente porque a parte embargante sequer realizou tentativa de atendimento no Sistema Público de Saúde. O Poder Judiciário não pode ser substitutivo da atuação do Estado prestacional em procedimentos de saúde, determinando qual o melhor tratamento a ser ofertado aos destinatários do direito fundamental à saúde.

7. A omissão do Estado na condenação de inclusão, ou sua mora, pode ser sanada a qualquer tempo, se houver, por meio de simples petição da parte autora, requerendo a fixação de astreinte, no cumprimento da obrigação de fazer, no exercício dos poderes atribuídos ao juiz na condução do processo, inclusive no âmbito do primeiro grau de jurisdição em regular cumprimento de sentença, conforme art. 139 do CPC, em razão da incerteza da condição de saúde da parte autora e da necessidade de apreciação de tal condição, pelo Estado.

8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

9. Embargos De Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.